Tribunal: TJDFT
Processo: 0702097-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA ANTECIPADA. SOBRESTAR EFEITOS DA PENALIDADE DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO E ILEGALIDADE. NÃO EVIDENCIADAS. AUSÊNCIA DE FUMAÇA DO BOM DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Admissibilidade

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

II. Caso em Exame

2. Agravo de instrumento interposto pelos autores, ora agravantes, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do pje 0747332-28.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de liminar, para que se suspenda os efeitos do ato administrativo de cassação da CNH do primeiro agravante.

III. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade no processo administrativo em que aplicada ao agravante a penalidade de cassação do direito de dirigir, em razão dos seguintes vícios, alegados pelo agravante em suas razões: i) prescrição; ii) ilegalidade.

IV. Razão de Decidir

4. A concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Hipótese em que não evidenciada a probabilidade do direito.

5. O mero decurso de tempo entre a autuação ocorrida em 2019 e a aplicação da penalidade em 2024 não é, por si só, indicativo da ocorrência da prescrição. Em geral, a prescrição é interrompida com a notificação de ciência de instauração do processo administrativo, nos termos do art. 22 c/c art. 10 da Resolução 182/2005 do Contran.

6. Cabe destacar que a partir de março de 2020 (Res. 782/CONTRAN) até janeiro de 2022 (Res. 895/CONTRAN), houve a suspensão dos prazos por força maior, visto que o país encontrava-se em um período pandêmico, consequentemente, a análise das defesas de autuação e expedições das notificações da penalidade foram afetadas por essas sucessivas prorrogações, conforme normativas do CONTRAN.

7. Outrossim, não se vislumbra a probabilidade do direito, isso porque não há prova inequívoca das alegações dos agravantes, assim como não se vislumbra verossimilhança das alegações lançadas no agravo. Assim, somente com a dilação probatória é que será possível aferir a legalidade do auto de infração lavrado.

8. Por fim, os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e legalidade, sendo certo que irregularidades no auto de infração ou no processo administrativo devem ser precedidas da necessária instrução processual perante o Juízo de origem.

9. Portanto, somente com a completa instrução processual, em sede de processo de conhecimento, será possível analisar tais requisitos.

V. Dispositivo

10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida pelos próprios fundamentos.

11. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 41/TUJ.

________________________________________________________________

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 300; Lei 9.873/1999, art. 1o; Resolução n. 182/2005 do CONTRAN, arts. 10, 22 e 23; Resolução n. 782 e 895/CONTRAN

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): Não há.